Tribunal: TJDFT
Processo: 0715217-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Penal. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA. PROVAS. dosimetria dA PENA. VALORAÇÃO DO uso de arma branca COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. frações de aumento da PENA-BASE E DA PENA INTERMEDIÁRIA. REGIME PRISIONAL. PENA DE MULTA.
Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar a condenação, ainda mais quando corroborada pelas demais provas juntadas aos autos. Na espécie, as declarações extrajudiciais da vítima foram corroboradas pelo testemunho em juízo do policial responsável pelas investigações. Igualmente confirmado pelo policial em juízo o reconhecimento fotográfico do acusado, feito pela vítima na delegacia, que declarou já conhecer previamente o acusado, indicando os locais que frequentava. Conjunto probatório que ampara a condenação do acusado pelo crime de roubo.
Hipótese em que não se trata de reconhecimento fotográfico puro e simples. A vítima reconheceu o acusado, por fotografia, mas com o destaque de que já o conhecia de vista, declinando, inclusive, o bar e a chácara por ele frequentados, o que dá maior credibilidade ao ato de reconhecimento, que foi corroborado em juízo pelas declarações do policial que participou do caso.
Não obstante o emprego de arma branca para o cometimento do crime de roubo tenha deixado de constituir causa especial de aumento de pena no período da vigência da Lei no 13.654/2018, que a excluiu das disposições do inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal (voltou a ser majorante com a edição da Lei 13.964/2019), pode e deve caracterizar, naturalmente, circunstância judicial negativa do crime, pois demonstra maior índice de reprovação da conduta do agente, elevando a gravidade da ameaça e expondo a efetivo perigo a integridade física e psicológica da vítima.
Adequada a utilização do critério que adota a fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença das penas máxima e mínima cominadas abstratamente ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável.
A elevação da pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto) pela incidência de circunstância agravante decorre da adoção do critério majoritariamente aceito pela jurisprudência pátria, levando-se em consideração a hierarquia de fases da pena.
Pena corporal bem dosada, atendidos os critérios dos arts. 59 e 68 do CP.
Pena de multa reduzida para guardar proporção com a sanção corporal.
Apelo parcialmente provido.